Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-32.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003924-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Financiamento de Produto, Citação, Liminar, Licenciamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IDELICE PERIS DA SILVA - CPF: 452.936.511-53 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), CARRÃO.NET (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME - CNPJ: 27.608.100/0001-51 (APELADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), CARRÃO.NET (TERCEIRO INTERESSADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC Nº. 1003924-32.2019.8.11.0041

APELANTE:

IDELICE PERIS DA SILVA

APELADO:

RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA – ME e BANCO DAYCOVAL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: CARRÃO.NET

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DELARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS E DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA CLONAGEM DE VEÍCULO –

COMPRA E VENDA POR TERCEIRO FALSÁRIO – FINANCIAMENTO PELO BANCO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – IMEDIATO CANCELAMENTO DO CONTRATO E BAIXA DO GRAVAME – AUSENCIA DE CONDUTA CULPOSA DAS APELADAS OU QUALQUER ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tão logo verificada a situação de suposta clonagem do veículo, de imediato o primeiro requerido entrou em contato com o banco requerido e liquidou a operação, não havendo que se falar ocorrência de dissabores que ultrapassem o mero aborrecimento.

Não há que se falar em conduta culposa das apeladas ou qualquer ato ilícito que possa ser-lhes atribuído, devendo ser mantida a improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IDELICE PERIS DA SILVA
contra a sentença proferida na
- Ação Declaratória de Falsidade de Documentos e de Financiamento de Veículo c.c Indenização por Danos Morais n. 1003924-32.2019.8.11.0041,
ajuizada
em face de
RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA – ME e BANCO DAYCOVAL S/A
, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor (artigo 98, § 3° do CPC).

Em síntese, aduz a apelante que em sua peça inicial apresentou farta documentação, entretanto, o r.
decisum
sequer mencionou qualquer documento juntado pela apelante, aduzindo genericamente que os documentos não foram suficientes para alicerçar o direito líquido e certo, e pior ainda, indica que não se fez comprovação dos temas.

Aduz que, de acordo com o art. 373 do CPC, ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito, o que fora provado e comprovado por farta documentação e, ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, o que nunca fora comprovado.

Afirma que: “
se não houve a boa-fé de um lado, com a falsificação e transferência do bem, que inclusive já havia sido vendido, E POR UMA EMPRESA DE VENDA DE VEÍCULOS, e nunca houve falta de pagamento, o que se falar do feitio de documentações falsas e ainda pior, utilizadas para tentar “tirar valores em proveito próprio” não houve a honradez necessária por parte dos apelados, pois se esconderam atras do cancelamento do financiamento, como bem informado na sentença transcrita acima, ou seja, induziram a erro a a posterior ou anterior, não importando qual a fase, mas sim, que o mesmo fora produzido em desfavor da apelante e ainda, sem nenhum conhecimento, e diante destes fatos, Excelência, prudente será a reversão da sentença de primeiro grau.”

Assevera que o próprio cancelamento do financiamento induz ao erro do ato perpetrado em prejuízo exclusivo da apelante, nascendo o direito de ser indenizada.

Sob tais argumentos, requer seja cassado o r.
decisum
, ante a ausência de fundamentação.

Contrarrazões nos ID’s. n. 216077483 e 216077484, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da sentença de primeiro grau, a autora
IDELICE PERIS DA SILVA
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Falsidade de Documentos e de Financiamento de Veículo c/c Indenização Por Danos Morais
em desfavor de
CARRÃO.NET e BANCO DAYCOVAL
, alegando:

“A autora alega que seria proprietária do veículo marca GM – Chevrolet, modelo Celta, 2010/2010, cor prata, placa NJJ6773, adquirido através de consórcio junto a Caixa.

Alega que após a quitação do consórcio vendeu referido veículo a terceira pessoa, emitindo instrumento procuratório ao Senhor José Miguel Mota Filho.

Após isso, referida pessoa vendeu o veículo ao Senhor Fernando, momento em que restou impossibilitado de realizar a transferência de tal veículo ante a informação de que a primeira requerida teria comercializado referido veículo, qual estaria alienado junto ao banco Daycoval.

Alega que descobriu que havia sido falsificados seus documentos e do veículo, constatando tratar de um possível carro clonado.”

A parte autora, ora apelante, afirmou eu sua inicial que (ID. 216077403 – pg. 3):

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à improcedência do pedido.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação ( CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de
Processo
Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Com efeito, o cerne da questão posta em discussão cinge-se em verificar se a atitude dos apelados em cancelar o financiamento e pela própria peça defensiva causou à apelante sofrimentos/prejuízos ensejadores de indenização.

Em sua inicial, a autora pugnou pelo cancelamento do contrato, a suspensão das cobranças das parcelas e a retirada do seu nome no SPC/Serasa, cancelamento de multas, apreensão e baixa do veículo supostamente clonado, bem como indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que acertadamente fundamentou o d. magistrado de primeiro grau (ID. 216077476):

“De sua vez, os documentos que instruem o processo de nada servem para demonstrar qualquer falha na prestação de serviços pelos requeridos, ou que tenham eles agido de má-fé.

Anote-se que, ambos ao tomarem conhecimento dos fatos narrados pela autora, providenciaram o cancelamento do financiamento realizado, possibilitando o prosseguimento da transferência do veículo pela requerente antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Consigno, ainda, que referidos requeridos não possuem legitimidade passiva para atender os pedidos de cancelamento de multas, apreensão e baixa do veículo clonado.

Além do mais, não se tem prova inequívoca da ocorrência da clonagem para apurar eventual responsabilidade dos requeridos em promover a indenização da requerente em danos morais.

[...]

Dessa forma, resta descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial..”

Assim, pelo que se verifica dos autos, não há que se falar em ausência de boa-fé por parte dos requeridos, que provavelmente, foram tão vítimas quanto a apelante de fraudadores.

Portanto, forçoso reconhecer que, tão logo verificada a situação posta de suposta clonagem do veículo, de imediato o requerido CARRÃO.NET entrou em contato com o banco requerido DAYCOVAL e liquidou a operação.

Portanto, verificado que o Boletim de Ocorrência (ID. 216077410) registrado pela apelante fora feito em 22/10/
2018 (quando tentou fazer a transferência do veículo e não logrou êxito) e toda situação fora sanada em 30/10/2018 (baixa do gravame – ID. 216077460), inclusive com a transferência do veículo para o Sr. Fernando
(ID. 216077457), não há que se falar ocorrência de dissabores que ultrapassem o mero aborrecimento.

Quanto à infração de trânsito (ID. 216077417) ocorrida em 23/10/2018, há que se apurar administrativamente a veracidade da clonagem de veículo, para então tomar as medidas cabíveis perante o órgão de trânsito competente.

Deveras, não há que se falar em conduta culposa das apeladas ou qualquer ato ilícito que possa ser atribuído as mesmas, sendo prudente manter a improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024